Tribunal: TJBA
Processo: 8038768-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038768-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FLAVIO ALVES BARRETO e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CARINHANHA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DA CONDUTA.
RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em Exame

1 –
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Carinhanha/BA.

2 –

O paciente e outro corréu foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, sob a seguinte acusação: “No dia 12 de outubro de 2024, por volta das 01h30min, na Praça Central da agrovila 16, zona rural de Carinhanha/BA, durante uma festa de comemoração de vitória nas eleições municipais, os denunciados, voluntária e conscientemente, mataram a vítima, mediante disparos de arma de fogo e agressões físicas, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima”.

II – Questão em discussão

3 – Verificar se estão presentes os requisitos para a custódia preventiva, sobretudo considerada a informação de que o paciente se encontra foragido desde a data dos fatos.

III – Razões de Decidir

4 – A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente provados. Ademais, o
habeas corpus não é o campo para exame da responsabilidade penal do acusado e “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)
.

5 – Em relação à fundamentação do decreto preventivo, as referências não são abstratas, mas tendentes a demonstrar que a liberdade do custodiado põe em risco a ordem pública, na medida em que MM Juízo, na oportunidade em que decretou a prisão preventiva, advertiu que “[...] justifica-se a segregação cautelar em razão da gravidade concreta do crime, cometido em evento público, com elevado grau de violência, demonstrando desprezo pela vida humana e acentuada periculosidade dos agentes. Ressalte-se, ainda, que ambos os denunciados encontram-se foragidos desde a data do crime, circunstância que evidencia o intuito de se furtarem à aplicação da lei penal”.

6 -

O Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada no sentido de que: “ [...]

se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado
”
(RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

7 –
Forçoso reconhecer, portanto, que não há qualquer motivação para o acionamento da garantia constitucional ora invocada.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

Tese Julgamento:
“1
. Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública; 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sobretudo quando presente o estado de foragido.

Dispositivos relevantes citados:
Art
igo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022. STJ.
RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

HC
8038768-67.2025.8.05.0000
–
Carinhanha/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
8038768-67.2025.8.05.0000
, da Comarca de Carinhanha/BA, impetrado pelo Advogado EMANUEL INOCÊNCIO CUNHA DA SILVA, em favor de FLÁVIO ALVES BARRETO,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator